Tribunal: STF
Processo: ARE 1433610
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE PSICOMOTORA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Termo de Constatação. Exame clínico. Absolvição, Impossibilidade. O Termo de Constatação e o exame clínico são provas que atendem do CTB e resolução do CONTRAN. Portanto, ainda que ausente o teste o, diante da recusa do condutor do veículo automotor, o termo de e o exame clínico são provas suficientes para demonstrar alteração da automotora do agente, nos termos da redação do § 1º, inc. II, do art. 306” (e-doc. 15). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Ressalta que “o acórdão condenatório ofendeu o artigo 5º, incisos LIV e LV da CRFB/1988, na medida em que condenou o recorrente por um fato formalmente atípico penal, inclusive sem provas ratificadas e/ou produzidas em juízo, e não reconheceu a ausência de provas suficientes para a condenação” (fl. 7, e-doc. 23).



    Salienta que, “tal como feito na sentença condenatória, o acórdão recorrido usou de afirmação falsa quanto aos depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação, e isto porque — ao contrário do que alegado — as duas testemunhas de acusação ouvidas em juízo não disseram absolutamente nada que pudesse levar à condenação do recorrente” (fl. 10, e-doc. 23).



    Assevera ter “provado nestes autos a atipicidade formal do fato criminoso atribuído ao recorrente, conforme se vê no exame clínico feito pelo perito médico-legista, apenas quatro horas após a prisão, o qual foi conclusivo no sentido de que o recorrente não estava com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Em anexo é juntado o laudo de exame clinico de embriaguez, que está às folhas 12/13 dos autos” (fl. 12, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33). 



    Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno e recurso extraordinário com agravo (e-docs. 33 e 35).



    4. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao agravo interno, nos termos seguintes:



    “Agravo interno. Recurso Extraordinário. Negativa de Seguimento. Tema 660 do STF. Ausência de repercussão geral. O Recurso Extraordinário deve ser inadmitido quando o Supremo Tribunal Federal não reconhecer a existência de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Civil. Agravo interno que se nega provimento” (e-doc. 40).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, pois “os dispositivos constitucionais tidos por violados pelo acórdão recorrido (artigo 5º, incisos LIV e LV da CRFB/1988) foram analisados de forma implícita, pois embora não tenha havido menção expressa aos referidos dispositivos constitucionais, houve um debate do conteúdo da norma tida como vulnerada” (fl. 4, e-doc. 33).



    Afirma que “a decisão proferida no ARE nº 748.371-MT [Tema 660] é completamente inaplicável à espécie, uma vez que se deu em matéria cível, em processo oriundo de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que nada tem a ver com o direito à liberdade de locomoção, caso dos autos” (fl. 6, e-doc. 33).



    Assevera que “não há absolutamente nenhuma necessidade de incursão fático-probatória para se concluir que o v. acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais citados no recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 33).



    Acrescenta que “o acórdão condenatório ofendeu o artigo 5º , incisos LIV e LV da CFB/1988, porque não reconheceu que o fato narrado na denúncia é formalmente atípico penal, contrariando assim, o Exame Clínico de Embriaguez de fls. 12/13 - citado no acórdão recorrido - que foi conclusivo no sentido de que o agravante não estava com a sua capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool” (fl. 8, e-doc. 33).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “1- Seja conhecido e integralmente provido o presente recurso, para o fim de analisar e julgar o recurso extraordinário interposto pelo agravante; 



    2- Caso improvido o presente agravo por entender que faltou ao recurso extremo os requisitos de admissibilidade recursal elencados na r. decisão aqui atacada, ou outros que eventualmente seja elencados pelo relator, requer - tal como feito no RE - com fundamento no artigo 654, § 2º do CPP, concedido, de ofício, habeas corpus, ante a flagrante ilegalidade apontada no recurso extraordinário, para o fim de absolver o ora agravante” (fl. 11, e-doc. 33). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Quanto à alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 29).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 336 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.569-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.418.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    8. Na espécie vertente, ao afastar as alegações do agravante, de atipicidade da conduta e de ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora, o Tribunal de Justiça de Rondônia assentou: 



    “Pois bem. A Lei 12.760/12, que alterou o art. 306 do CTB, dispõe:



    Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: [...] 



    § 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:



    I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou 



    II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. 



    § 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de orava em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (Destaquei).



    A capacidade psicomotora, conforme o próprio Código, estará alterada quando houver concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama: de álcool por litro de ar alveolar o qual será atestado por meio do teste do etilômetro, mais conhecido como bafômetro ou quando presentes sinais que indiquem referida alteração, na forma disciplinada pelo Contran, auferido pelo termo de constatação.



    Registre-se ainda que este crime é dê perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.



    No caso dos autos, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, à fl. 16, o apelante manifestou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.



    Em juízo (mídia digital fl. 120), o apelante disse que não havia ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o bafômetro.



    Lado outro, a policial militar Sinthia Rossato, ao ser ouvida em juízo, asseverou que no dia dos fatos era a operadora do etilômetro. Afirma que só é confeccionado o Termo de Constatação quando há recusa do condutor em realizar o bafômetro.



    No mesmo sentido a testemunha Jélia Antunes, agente de trânsito, asseverou que em caso de escusa, é realizado o termo de constatação, o qual é lavrado somente quando há sinais de embriaguez.



    Conforme informações apresentadas no histórico do Boletim de Ocorrência, às fls. 08/09, o Apelante foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas recusou a fazer o de nº 03467.



    O Termo de Constatação nº 00131462, à fl. 10, não deixa dúvida de que o réu conduziu o veículo Toyota Etios placas OHZ 2715, com sinais de alteração da capacidade psicomotora alterada, vejamos '[...] Quanto à aparência o condutor apresentava odor de álcool no hálito; Quanto à atitude o condutor estava exaltado e falante [...].’



    Ressalto que ‘o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça' (AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).



    A corroborar as palavras dos policiais, ao ser encaminhado ao Instituto médico Legal para o exame clínico de embriaguez, o apelante disse que no dia dos fatos havia ingerido duas cervejas. Após realizar o exame clínico (04 horas após o flagrante), o perito médico legista asseverou que o réu apresentava conjuntiva, hiperemiadas e com hálito alcoólico, bem ainda que Carlos Eduardo não permitiu que fosse retirado sangue para pesquisa e dosagem de álcool.



    Ao reverso do que sustenta a defesa, entendo que as provas colacionadas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante” (fls. 4-5, e-doc. 15). 



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem, no ponto relativo à existência de acervo probatório suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do agravante, seria imprescindível processar-se à análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro) e o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO INC. II DO ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.390.352-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. BAFÔMETRO. CERTIFICAÇÃO ANUAL. RESOLUÇÃO 206/2006 DO CONTRAN. CONDENAÇÃO BASEADA EM DIVERSAS PROVAS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ART. 306, § 1º, I E § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.760/2012. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. IV - Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.279.217-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 306 DA LEI 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.200.905-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2019).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERIGO ABSTRATO. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. ‘A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro’(RHC 110.258, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 985.532-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2016).



    9. Ademais, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Neste sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.301.995-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARE 748.371 (TEMA N. 660/RG). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à não demonstração da suposta infringência ao princípio da impessoalidade na lavratura do impugnado auto de infração – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.351.636, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. (…) 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. (…) 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.409.534-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, constitui-se medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. (...) INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (....) O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora